Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710460-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIZABETH LEANDRO DA SILVA, ELIZETE LIMA COSTA, ELIZEU DE OLIVEIRA SOBRINHO, ELLI FELEHU FARIAS DE LIMA, ELSA FERREIRA DAMIAO, ELSON CANDIDO DE MATOS DE OLIVEIRA, ELTON ROBERTO DA SILVA, ELVA RODRIGUES DE ALMEIDA, ELVESSIO GOMES RABELO, ELMO DE MELO PERES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elizabeth Leandro da Silva e Outros (ID no 43032679) contra decisão desta Relatoria que determinou a suspensão do recurso está o julgamento do REsp. no 1.301.935 (ID no 43310390). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida, que justificou as razões para a suspensão do recurso. Logo, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intimem-se os embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO